Tribunal: TJSP
Processo: 0030174-21.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Beretta da Silveira(Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO C.C. RESTITUIÇÃO DE APORTE INVESTIDO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Especializado das 2a, 5a e 8a RAJs – Comarca de São José do

Ementa:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO C.C. RESTITUIÇÃO DE APORTE INVESTIDO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de competência entre a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Especializado das 2a, 5a e 8a RAJs – Comarca de São José do Rio Preto e a 9a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, nos autos de Ação de Dissolução de Sociedade em Conta de Participação c.c. Restituição de Aporte Investido e Indenização por Perdas e Danos. A parte autora busca a restituição de valores investidos e indenização por perdas e danos, alegando inadimplemento contratual.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar a ação, considerando que ambos os juízos se declararam incompetentes.
III. Razões de Decidir
A competência das Varas Empresariais é restrita às matérias previstas na Resolução no 877/2022 do TJSP, que não abrange o inadimplemento contratual em questão.
A demanda não se insere nas hipóteses de competência da Vara Especializada, sendo de competência da 9a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto.
IV. Dispositivo e Tese
Conflito conhecido para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto. Tese de julgamento: 1. A competência das Varas Empresariais é restrita às matérias específicas definidas em resolução. 2. Inadimplemento contratual não se insere na competência das Varas Empresariais.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 66, II.
Resolução no 877/2022 do TJSP.
Jurisprudência Citada:
TJSP; Conflito de competência cível 0031408-09.2023.8.26.0000; Rel. Beretta da Silveira; Câmara Especial; j. 09/10/2023.
TJSP; Conflito de competência cível 0012371-93.2023.8.26.0000; Rel. Des. Silvia Sterman; j. 07.06.2023.
TJSP; Conflito de competência cível 0041162-43.2021.8.26.0000; Rel. Des. Guilherme G. Strenger; j. 06/12/2021.